Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 65384568 e emenda à inicial de ID: 65812431), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o trânsito em julgado da decisão que declarou a prescrição da pretensão executória em relação ao título judicial de ID: 10694899 (ID: 62033916), pugnando, ainda, pela fixação dos honorários da execução nesta fase, além da expedição da competente requisição de pequeno valor. Instado a se manifestar, o DF quedou-se inerte (ID: 67479591). É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos, verifico que, de fato, na decisão de ID: 62033916, condenou-se o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA no patamar de 20% do valor atualizado da causa (ID: 60374060)”. No tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Ademais, conquanto o ora exequente aponte julgado do STF a respeito da fixação de honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública e que versem sobre obrigações de pequeno valor, o referido precedente (RE 551896 AgR) não se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo o valor constante da planilha de ID: 65384569 e emenda à inicial de ID: 65812431 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ no 04.549.858/0001-60, conforme informado ao ID: 65384568, computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 13 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR